Tribunal: STF
Processo: HC 261823
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Paulo Silva, em favor de Laiane Santana de Paula, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.031.742/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “LAIANE SANTANA DE PAULA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no HC n. 5004965-63.2025.8.08.0000. 



    A defesa busca a substituição da prisão preventiva da paciente em domiciliar, em razão de ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, diagnosticada com quadro clínico de transtorno do espectro autista”. (eDOC 8).



    A ordem foi denegada em 5.9.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “Infere-se dos autos que a paciente foi denunciada, em 22/10/2024, pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para tal fim, corrupção de menores e associação criminosa (art. 1º, § 1º, c/c o art. 2º, §§ 2º e 4º, I, ambos da Lei n. 12.850/2013). O Magistrado de origem recebeu a denúncia e, na mesma oportunidade, acolheu representação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da paciente, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 79-85, destaquei):



    [...]



    Necessário salientar, ademais, que o Boletim Unificado n. 5443705 noticia, em síntese, que as forças policiais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, lograram êxito em localizar, na data de 03/05/2024, na casa frequentada pelos réus IAGO DA LUZ NASCIMENTO, vulgo “CORINTHIANO”, JHON EWERTON CONCEIÇÃO GOMES e LAIANE SANTANA DE PAULA, 01 (uma) arma de fogo submetralhadora de fabricação artesanal, carregada com 02 (duas) munições calibre 9mm, 04 (quatro) buchas de maconha e sacolas plásticas vazias para embalo de drogas, oportunidade em que os réus IAGO DA LUZ NASCIMENTO, vulgo “CORINTHIANO”, JHON EWERTON CONCEIÇÃO GOMES foram autuados em flagrante, sendo a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, por ocasião da realização da Audiência de Custódia (Autos n. 0000416-39.2024.8.08.0030)



    [...]



    Nesse contexto, embora a d. Defesa tenha argumentado que a referida acusada é genitora de menor, verifica-se que as investigações apontam para a existência de complexo grupo dedicado ao tráfico de drogas, o qual contava com apoio de armas de fogo, dentre elas uma submetralhadora e munições, além do envolvimento de adolescentes, sendo que a acusada em questão, em tese, além de armazenar e guardar entorpecentes, atuava na função de “olheira” e “vapor” em prol do suposto grupo criminoso. Ademais, cabe mencionar que, o Relatório de Extração de Dados do Aparelho Celular de propriedade da ré LAIANE SANTANA DE PAULA (53216964), indica, em tese, a prática do tráfico de drogas de forma associada entre os acusados, na medida em que a referida ré, supostamente, teria avisado sobre a movimentação de forças policiais na localidade e participado da negociação da venda de substâncias entorpecentes ao fornecer uma chave pix para pagamento. Além disso, ressalta-se, ainda, que, conforme já pontuado nos autos, a atividade criminosa supostamente exercida pelos réus possuía alto grau de organização e divisão de tarefas, ocasionando, em tese, no pleno exercício da traficância, fatos estes que não devem ser ignorados pelo Poder Judiciário. Assim, os fundamentos acima consignados e as demais peças de informação acostadas no feito, no entender deste Juízo, representam situação excepcionalíssima a justificar a manutenção do decreto prisional.



    [...]



    Além de o infante não estar na residência da paciente no momento da apreensão, há indícios nos autos de que ele sequer reside com ela, já que os documentos juntados pelo impetrante no ID nº 12986912, apontam que a criança reside em Serra/ES, tanto que na própria certidão de nascimento dela, como nos documentos médicos que comprovam o diagnóstico de TEA, consta o endereço da criança no referido município. Dessas informações, pode se inferir que o filho da paciente ou residia no local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante dos corréus, onde foi apreendido drogas e armamento, local totalmente impróprio para uma criança, ou, se estava em Serra/ES, não estava sob os cuidados da paciente, o que não evidencia a situação de vulnerabilidade do infante e, até mesmo, a prescindibilidade da paciente para os cuidados do menor.



    [...]



    Ademais, o Tribunal estadual ressaltou haver indícios de que a criança nem sequer resida com a acusada, de acordo com documentos juntados aos autos pela própria defesa, "o que não evidencia a situação de vulnerabilidade do infante e, até mesmo, a prescindibilidade da paciente para os cuidados do menor" (fl. 114). (eDOC 8).



    Os autos revelam que a paciente é membro de organização criminosa altamente estruturada e que seu filho nem sequer morava com ela no ato da prisão.



    A propósito, neste habeas corpus, a defesa não impugna tal fundamento duramente, a fim de defender o fato de que a criança moraria com a paciente.



    Pelo contrário. Diz que “a alegação de que a criança não residiria com a mãe (a criança reside sim com a mãe) ou que esta não seria imprescindível para seus cuidados é uma questão fática que demanda análise aprofundada e provas robustas.” (eDOC 1, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente